Tribunal: TJES
Processo: 5015158-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015158-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS e outros
RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso interposto pelos recorrentes
SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS e VALTAIR LEMOS PEREIRA
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela recorrente
CAPITAL PREV – FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE, não deve ser

conhecido
, uma vez que ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja a
tempestividade
. Embora a parte sustente que as intimações não foram realizadas em nome do patrono indicado na contestação (Hélio João Pepe de Moraes, OAB/ES 13.619), além do advogado mencionado estar habilitado nos autos, ele também foi intimado da sentença (IDs. 2347772 e 2347773), mas procedeu com a interposição intempestiva do recurso.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões fora do prazo legal (ID. 2822492).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS
e
outro
, verifico que os recorrentes sustentam em síntese:
a)
que fazem jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve negativa da 2ª recorrente em fornecer a medicação prescrita, sob a alegação de que a medicação não consta no rol da ANS;
d)
que a recorrente
Solange
sofre de quadro crônico de depressão grave e resistente, tendo ela já tentando suicídio;
e)
que mesmo sem poder o recorrente Valtair pagou várias das sessões de tratamento, tendo feito empréstimo para conseguir arcar com o tratamento;
f)
que o quadro depressivo da recorrente
Solange
ficou ainda pior;
g)
que o
quantum
fixado de R$2.000,00 (dois mil reais), para a recorrente
Solange
, é irrisório;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado para ao menos R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorrentes.

Defiro aos recorrentes (
SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS e VALTAIR LEMOS PEREIRA
) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais, à recorrente
Solange
, merece ser majorado, bem como fixada indenização por danos morais ao recorrente Valtair.

Pois bem, em relação aos danos morais, sabe-se que eles pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Dessarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da 2ª recorrente, tenho que, conforme a fundamentação do Juízo
a quo
, somente a recorrente
Solange
deverá ser indenizada pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do CDC
3
, pois a parte foi diretamente atingida pela recusa no tratamento médico.

Insta destacar que o consumidor no momento que mais precisava usufruir do serviço contratado foi surpreendido com a indevida recusa, sendo que o tratamento prescrito por seu médico se faz necessário para o restabelecimento da sua saúde.

Ademais, é sedimentado nos tribunais pátrios que a negativa indevida de custeio de procedimento médico enseja indenização por dano moral
4
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente
Solange
, a situação de desamparo enfrentada, cumulados com a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação em danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, tão somente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
VALTAIR LEMOS PEREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
CAPITAL PREV – FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a
SOLANGE MOURA DA CRUZ LEMOS
, já que restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

Condeno o
VALTAIR LEMOS PEREIRA

em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

Condeno a
CAPITAL PREV – FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA AO ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL EXEMPLIFICATIVO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. 3.
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais.
Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1903641/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO PARA DOENÇA COBERTA PELO PLANO. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO CORTE DE ORIGEM EM HARMONIA COM O ENTEDIMENTO DO STJ E SÚMULA 7 DO STJ. 1. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente encontra-se prevista no contrato. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
(AgInt no REsp 1884640/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020) [...] (AgInt no AREsp 1513091/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (sem grifos no original)

EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO MÉDICO. INFUSÃO DE CETAMINA. NEGATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. DANOS MATERIAIS AO
VALTAIR
(R$3.200,00). DANOS MORAIS A
SOLANGE
(R$2.000,00). RECURSO DA
SOLANGE
CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS (R$5.000,00). SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DO
VALTAIR
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DA
CAPITAL PREV – FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.